Tribunal: STF
Processo: Ext 1316
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 



    1. Os autos estão suficientemente instruídos com as datas em que o Estado requerente foi informado da decisão que deferiu o pedido de extradição e de que o nacional nigeriano estava à sua disposição para ser extraditado. 



     2. A jurisprudência da Primeira Turma desta Corte permite a interposição de recurso antes da intimação (cf. HC 101.132-ED, Rel. Min. Luiz Fux).



     3.  Embargos de declaração rejeitados.